Tribunal: TJDFT
Processo: 0739003-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. IMÓVEL ALIENADO A TERCEIRO. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. MEIO PROCESSUAL ADEQUADO. PROPOSTA DE PARCELAMENTO. PRERROGATIVA DA PARTE EXEQUENTE. SUSPENSÃO DA MARCHA PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento em face de decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado, ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia se refere à legitimidade ativa do agravante de impugnar à penhora de bem imóvel que já saiu de sua esfera patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil dispõe que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. CPC, art. 18.
3.1. No caso, a parte agravante não detém legitimidade e interesse processual para impugnar a penhora do imóvel, pois o imóvel não mais lhe pertence.
4. Os embargos de terceiros são o meio processual adequado para se discutir e examinar a legalidade da constrição judicial efetivada em desfavor de terceiro
5. Ausente a legitimidade e interesse processual, correta a decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts 17, 18 e 674.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1601255, de Relatoria do Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível. Acórdão 1377932, de Relatoria da Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível. Acórdão 1173982, de Relatoria da Desa. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível.